Tribunal: TJDFT
Processo: 0754867-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO. DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar em razão de o paciente ser portador de necessidades especiais, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.

II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, em decorrência de desentendimentos originados em um jogo de sinuca, dias após, efetua disparos de arma de fogo em desfavor da vítima visando tirar-lhe a vida, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.